Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-40.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005566-40.2019.8.14.0052

APELANTE: VALCY BATISTA LOPES, MARIA DE JESUS SILVA SANTOS, MARIA LUZINETE DA SILVA CONCEICAO, ERICA DE JESUS LEAL LEAO, ANGELA MARIA CORREA DOS SANTOS, LUCIANA MARIA OLIVEIRA LOPES, JOAQUIM PANTOJA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005566-40.2019.8.14.0052

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTES:
VALCY BATISTA LOPES E OUTROS

ADVOGADOS:
SOLANGE DE NAZARE DE SOUZA RODRIGUES - OAB PA8106-A
,
WALDYR DE SOUZA BARRETO - OAB PA12396-A
e
WILLIAM MIRANDA VASCONCELOS - OAB PA26133-A

APELADO:
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

ADVOGADO:

KAYO DOS SANTOS NUNES - OAB PA35731-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança proposta por agentes comunitários de saúde vinculados ao Município de São Domingos do Capim, na qual se buscava o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento base, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde a supressão da verba ocorrida no ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde fazem jus ao restabelecimento do adicional de insalubridade e ao pagamento de valores retroativos, diante da alegada exposição habitual a agentes biológicos no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade, no âmbito do regime jurídico estatutário, depende de previsão legal específica e da comprovação técnica da efetiva exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos;

4. A legislação municipal prevê genericamente a possibilidade de pagamento da vantagem, remetendo à observância das normas técnicas aplicáveis para caracterização da insalubridade;

5. Laudo pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de exposição habitual e direta dos servidores a agentes biológicos em níveis capazes de caracterizar atividade insalubre, segundo os parâmetros técnicos da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica e de comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância; e, inexistindo prova pericial que confirme a caracterização da insalubridade nas atividades desempenhadas, é legítima a cessação do pagamento da vantagem pela Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, publ. 02.12.2014; STF, RE 543198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publ. 16.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALCY BATISTA LOPES e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, complementada por Embargos de Declaração (Id. 20579393) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada pelos apelantes contra o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, julgou improcedente a ação, deixando de reconhecer o direito dos autores ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base (Id. 20579375).

Em suas razões recursais (Id. 20579396) os apelantes sustentaram
que exercem o cargo de agentes comunitários de saúde, desempenhando atividades com exposição habitual a agentes biológicos, circunstância que justificaria o pagamento do adicional de insalubridade anteriormente percebido no percentual de 20%; ter a Administração Municipal suprimido indevidamente a referida verba no ano de 2016, mesmo permanecendo inalteradas as condições de trabalho; que a natureza das atribuições previstas na Lei nº 11.350/2006 evidencia o contato permanente com situações potencialmente insalubres, especialmente em visitas domiciliares e acompanhamento de pacientes; ter a sentença desconsiderado as peculiaridades das atividades desempenhadas e a proteção constitucional à saúde do trabalhador.

Pugnaram pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, com o pagamento das parcelas retroativas devidas.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20579400), aduzindo, preliminarmente, a não caracterização de atividade insalubre.

O Ministério Público em segundo grau se absteve de se manifestar no feito (Id. 2).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de não caracterização de atividade insalubre

A preliminar de não caracterização de atividade insalubre levantada pelo município apelado se confunde com o mérito da controvérsia e com ela será analisada.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se os apelantes, ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde vinculados ao Município de São Domingos do Capim, fazem jus ao restabelecimento do adicional de insalubridade anteriormente percebido no percentual de 20%, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a supressão da verba no ano de 2016.

Não assiste razão aos apelantes.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito à percepção de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme previsão contida no art. 7º, inciso XXIII. Após a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998
,
referido direito não foi incluído entre aqueles automaticamente estendidos aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, conforme se verifica do rol previsto no art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Dessa forma, no âmbito do regime jurídico estatutário, a percepção do adicional de insalubridade depende de previsão legal específica, bem como da efetiva comprovação das condições insalubres mediante prova técnica idônea, apta a demonstrar a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos. Nesse sentido:

“A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, XXIII, da Constituição da República.”

(STF, ARE 833216/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, publ. em 02/12/2014).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece que é possível a instituição de vantagens aos servidores públicos por meio de legislação infraconstitucional, ainda que não expressamente previstas no texto constitucional:

“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.”

(STF, RE 543198/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, publ. em 16/10/2012).

Dessa forma, para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no âmbito do serviço público, não basta a alegação de que a atividade exercida seja insalubre, sendo indispensável a existência de previsão legal específica, bem como a comprovação técnica das condições de trabalho que justifiquem a percepção da vantagem.

No caso, o adicional de insalubridade possui previsão na Lei Municipal nº 705/1995, que estabelece o direito à percepção da vantagem aos servidores que exerçam suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias nocivas, bem como determina a observância das Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho para fins de concessão do benefício. Posteriormente, a Lei Municipal nº 819/2007 fixou o percentual do adicional de insalubridade em 20% sobre o vencimento do cargo efetivo.

Todavia, verifica-se que a legislação municipal limita-se a prever, de forma genérica, a possibilidade de pagamento do adicional, sem estabelecer critérios objetivos quanto às atividades abrangidas, graus de insalubridade ou parâmetros técnicos necessários para sua concessão, circunstância que evidencia a necessidade de regulamentação específica para a efetiva aplicação da vantagem.

No caso dos autos, foi realizada perícia técnica para aferição das condições de trabalho desempenhadas pelos apelantes (Id.
20579366).

O laudo pericial, após análise do ambiente laboral e das atividades exercidas, concluiu pela ausência de contato habitual e direto com agentes biológicos em nível capaz de caracterizar insalubridade, segundo os parâmetros técnicos aplicáveis.

Ressalte-se que a utilização da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) como referência técnica não configura limitação indevida da perícia, mas representa a adoção do padrão técnico-normativo nacionalmente reconhecido para a aferição de insalubridade, inclusive no âmbito da Administração Pública.

Não há nos autos demonstração de que a legislação municipal estabeleça critérios mais protetivos que aqueles previstos nas normas técnicas federais, tampouco prova concreta de exposição dos servidores a agentes nocivos em grau superior aos limites de tolerância definidos na regulamentação aplicável.

Nesse contexto, não havendo prova técnica que comprove a subsistência de condições insalubres, mostra-se legítima a cessação do pagamento do adicional pela Administração Pública, sob pena de se admitir a manutenção de vantagem pecuniária sem respaldo fático ou legal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Por fim, observa-se que o processo tramitou com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada a produção de prova documental, testemunhal e pericial. Não foram apresentados elementos capazes de infirmar as conclusões do laudo técnico, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

Isto posto, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026